Tribunal: TCU
Processo: 041.567/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1276/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.567/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Cardoso (XXX.784.610-XX); Carlos Andre Dias de Almeida (XXX.507.669-XX); Carlos Andre Nascimento de Campos (XXX.188.289-XX); Carlos Augusto Rezende de Oliveira (XXX.165.216-XX); Carlos Eduardo Prechlhak (XXX.874.769-XX); Carlos Henrique Wolff Melgaco (XXX.101.176-XX); Cassiane Barbieri Jum (XXX.933.890-XX); Cassiano Schossland (XXX.767.449-XX); Celso Waltmann (XXX.461.419-XX); Ceris Regina Heckmann de Souza (XXX.830.419-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.